Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703108-22.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS BASTOS DE ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, voltem os autos para apreciação da petição de ID 45382390. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator